Tribunal: TCU
Processo: 019.192/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2188/2023-TCU-Segunda Câmara : Onde se lê : "VISTOS e relacionados estes autos ato de concessão de aposentadoria da Sra. Dalva Margareth Porto Coelho Bianchin, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 12a Região/SC e submetido a este Tribunal para fins de registro;" Leia-se: " VISTOS e relacionados estes autos ato de concessão de aposentadoria da Sra. Dalva Margareth Porto Coelho Bianchin, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC e submetido a este Tribunal para fins de registro;" Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.192/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Dalva Margareth Porto Coelho Bianchin (XXX.589.899-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.